Tribunal: STF
Processo: RE 1569958
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIAS RELATIVAS À LEGITIMIDADE ATIVA DO PROCON MUNICIPAL E À LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMO CONDIÇÃO PARA A HABILITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.